Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-58.2023.8.11.0110
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000582-58.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.435.961-31 (APELANTE), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 033.121.716-36 (ASSISTENTE), LUSNEY MARTINS NEGREIROS - CPF: 568.405.191-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ –
IMPERTINÊNCIA
– BENEFÍCIO DENEGADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DA ACUSADA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – VERIFICAÇÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS PARA O NARCOTRÁFICO – EVIDÊNCIAS DA HABITUALIDADE CRIMINOSA –
2
.
VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUANTIDADE DE DROGAS QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, A DESPEITO DO
QUANTUM
DE
PENA IMPOSTA
– 3.
INTENTADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPOSSIBILIDADE – RÉ QUE FOI MANTIDA PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
4.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO
A FIM DE READEQUAR A PENA INTERMEDIÁRIA –

APLICAÇÃO DO REDUTOR IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO) PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA – APELO DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
.

1 –

Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável quantidade de drogas, mas na dedicação da acusada a atividades criminosas, vastamente aferidas pelas condições do flagrante, a revelar a traficância contumaz, com os entorpecentes armazenados no interior da residência também habitada pelos seus filhos menores, inclusive no interior de um pacote de fraldas e mochilas, além de encontrados apetrechos comumente ligados à narcotraficância [balança de precisão, numerário]; caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas;

2 –
A teor do
Enunciado Orientativo n.o 47 da TCCR/TJMT, inviável o abrandamento do regime prisional para o cumprimento da sanção,
haja vista a quantidade de entorpecentes apreendidos na residência da sentenciada aliada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3o. CP);

3 –

Mantida a acusada presa durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da prolação da sentença condenatória, que reconheceu a sua culpa em primeiro grau e lhe impôs o regime mais gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida;

4 –
Uma vez reconhecida à incidência da atenuante da confissão espontânea e diante da inexistência de parâmetro preestabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrada, cabível atuação
de ofício
para aplicação do critério norteador, relacionado à fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. Precedentes do STJ.

Apelo desprovido, com atuação
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT nos autos da ação penal n.o 1000582-58.2023.8.11.0110, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; ao passo que a
absolveu
da imputação da prática dos delitos
previstos nos artigos 330 e 331 do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
203526417
, a apelante insurge-se tão somente em face da dosagem da reprimenda, pretendendo:
i
)
a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais
;

ii
)
o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
;

(
iii
)

a
revogação da prisão preventiva
e, subsidiariamente, a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares mais brandas,
ao que agrega o pleito genérico de (
iv
) “
redução da pena em razão da confissão
” (sic).

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
203526422, o
Parquet

pede lhe seja negado provimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 207061670, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia
01/09/2023
, por volta das 06h30, na residência localizada na Rua Paraíba, no. 793, na cidade de Campinápolis-MT, a ora denunciada
NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS
desobedeceu às ordens legais emanadas por servidores públicos, bem como desacatou funcionário público no exercício de sua função. Além disso,
guardou
e
manteve em depósito
, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
04 (quatro) porções de maconha equivalentes a 254,5g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e cinco decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 203528287].

Diante desses fatos, a apelante
NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS
foi
condenada
apenas

nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

É cediço que, a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Nesse ponto, insiste a Defesa na reforma da r. sentença para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena descrita no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06,
alegando
que não existem provas que a sentenciada se dedique a atividades criminosas.

Com supedâneo nos fundamentos que seguem, assim fora afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 em desfavor de
NILMA
,
in verbis
:

“[...] Rejeito ainda a alegação de que se trata de tráfico privilegiado, a atrair a causa de diminuição de um sexto a dois terços. É que o §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que a redução da pena poderá ser aplicada “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Sabe-se que a aplicação do benefício exige o preenchimento dos quatro requisitos cumulativamente, quais sejam: 1) primariedade, 2) bons antecedentes, 3) não se dedique às atividades criminosas e 4) não integre organização criminosa (STJ. 5a Turma. HC 355.593/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/8/2016).

No presente caso, a quantidade indica participação da ré em atividades criminosas, com uma quantidade relevante, sendo dissociado da realidade o consumo de mais de 1⁄4 de quilo de droga, aliado à balança de precisão, dinheiro e acondicionamento (ainda que não organizado) indicar que a parte vinha, reiteradamente, praticando o respectivo delito.

Além disso, assim dispõe o STJ:

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

Nesse passo, em razão da quantidade da droga afasto a alegação de tráfico privilegiado, fazendo por oportuno ressaltar que a acusada responde a um processo por tráfico, já presa e que foi liberada por estar grávida, voltando a delinquir (nos autos n. 1000736-13.2022.8.11.0110 foi presa em flagrante, sendo solta por estar grávida e depois condenada pelo fato, por tráfico no processo de n. 1000806-30.2022.8.11.0110).

Fora isso, o contexto era exatamente o mesmo, só que nessa ocasião ainda foram encontrados totalizando 4,784 kg (quatro quilos, setecentos e oitenta e quatro gramas) de substância análoga à maconha, com arma de fogo e afins. [...]”.
–
Sentença, ID 203526392, p. 6.

Pois bem.
Nessa linha de cognição, embora o juiz de piso não tenha fundamentado de forma exemplar quanto à não incidência dessa causa especial de diminuição,
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
.

A ilustrar este posicionamento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Em sendo assim, entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
em relação à apelante, uma vez que
as circunstâncias do caso permitem concluir, de maneira inequívoca, pela sua
dedicação habitual ao narcotráfico
, mormente face ao contexto de sua prisão em flagrante.

Com efeito, consoante prova testemunhal angariada nos autos, o investigador de polícia
Oseias Nogueira
, em juízo, asseriu que durante
o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da ora apelante, juntamente com seus colegas de farda, lograram êxito em apreender considerável quantidade de drogas escondidas em mochilas infantis, possivelmente dos filhos da increpada, assim como mais entorpecentes, numerário e celulares no guarda-roupa de
NILMA
.

Continuou seu relato aduzindo que, durante o processo de investigação, chegaram até a Polícia Civil informações por meio de denúncias anônimas, delações de usuários de drogas e terceiros, acerca do envolvimento da acusada com condutas ilícitas; situação que culminou no monitoramento do seu endereço, local em que constataram intenso fluxo de pessoas, sendo elaborado relatório, que foi repassado à autoridade policial, a qual representou pela busca domiciliar. Acrescentou que ocorreram outras situações de detentos que solicitavam a seus visitantes que informassem
NILMA
sobre suas prisões, circunstâncias que evidenciavam o vínculo entre eles. A respeito do cumprimento da presente ordem judicial, discorreu que a acusada foi resistente, passou a se despir para dificultar as buscas, além disso, tentou impedir que a equipe policial chegasse até as mochilas, em que estavam escondidos os narcóticos. [Mídias ID 203526387 ao ID 20352390].

O relato de
Oseias
foi
corroborado
pela oitiva
em juízo
do investigador de polícia
Adriano Bernardi
, o qual sustentou que, quando sua equipe chegou à residência da acusada, foi recebido pelo sogro dela, que tomou conhecimento do mandado de busca. Nesse ínterim,
NILMA
estava no quarto e, quando se iniciou a revista, ela se mostrou bastante alterada, nervosa e agressiva. Diante da necessidade de cumprir a ordem judicial, a escrivã presente na operação tomou a frente e não permitiu que a acusada ficasse sozinha no quarto, para evitar que ela atrapalhasse a atuação da polícia; acrescentando que foi encontrada em uma bolsa e fralda infantil, porções de maconha.

Prosseguiu asseverando que sobre a dedicação da acusada a atividades criminosas, no ano anterior, policiais civis fizeram levantamento de alguns alvos na cidade e, na casa dela, em que habitava com um filho e o marido
Gean
, segundo as informações, o casal estava traficando drogas e foi confirmada nessa ocasião. Nesse segundo momento, em novos levantamentos e por meio de informações que chegaram à Polícia, que constam em relatórios policiais, tomaram conhecimento de que, com o companheiro segregado, a apelante ficou encarregada de gerenciar a mercancia malsã, que era feito anteriormente junto com o marido e, por ocasião da prisão dele, ela assumiu esse encargo; culminando no presente cumprimento da ordem judicial. [Mídias ID 203526387 ao ID 20352390].

Dessa forma, as circunstâncias ajustadas acima denotam a
impossibilidade de se considerar a apelante uma traficante eventual ou de ocasião
, que teria cometido um ato-falho em sua conduta social, moral e ética. Ao contrário, revela que faz das atividades ilícitas seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas
não
abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

Nesse cenário, registro que
NILMA
possuía 25 (vinte e cinco) anos à data dos fatos e se declarou desempregada à autoridade policial, deixando de informar quaisquer outras fontes de renda, apesar de residir com sua sogra e com três filhos (ID 203528256). Ademais, além da considerável quantidade de droga [04 porções de maconha equivalentes a 254,3g], foram localizados na residência da acusada durante o cumprimento de mandado de busca expedido em seu desfavor,
01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca com resquícios de maconha, bolsas com resquícios da mesma substância proscrita
, além de
R$ 1.168,00 (um mil, cento e sessenta e oito reais) em espécie
.

Assim,
o afastamento da benesse se ampara, verdadeiramente, nas condições em que se desenvolveu o delito, haja vista a quantidade de droga e petrechos apreendidos [balança de precisão], além de quantia em dinheiro (R$1.168,00), fatores esses que também corroboram para obstar a aplicação do privilégio em tela, nos termos do enunciado no 30 deste TJMT: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100.269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

E, como reforço argumentativo, o registro criminal ostentado por
NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS
se refere
a fato anterior ao caso em apreço
e, portanto, não há como desconsiderar esse processo que ela responde –
Ação penal no. 1000806-30.2022.8.11.0110
, pelos
crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo
, praticado em
23/11/2022
,
na qual foi
condenada
a reprimenda 01 ano e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa pelo crime de narcotráfico; e em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo à pena de 01 ano de detenção e 10 dias-multa
;
cujo acórdão transitou em julgado
29/01/2024
; tal situação contribui para a inferência de que a recorrente se dedica a atividades criminosas, uma vez que, antes de ter sido presa em flagrante nos presentes autos, já ostentava o espírito transgressor da lei, pois, cometeu os respectivos ilícitos, praticamente em menos de um ano do presente feito, ocorrido no dia 01/09/2023.

Portanto,
como exposto, as circunstâncias da prisão em flagrante de
NILMA
dão conta, de maneira segura e contundente, que
não se trata de traficante ocasional ou iniciante
, e tendo sido comprovada, a meu ver, de maneira indene de dúvidas, sua dedicação habitual ao narcotráfico,
tendo o crime se transformado em seu meio de vida
, em face da apreensão dos entorpecentes armazenados no interior da residência também habitada pelos seus filhos menores, inclusive no interior de um pacote de fraldas e mochila; do significativo valor em dinheiro; além dos depoimentos seguros e coerentes dos investigadores que diligenciaram na ocorrência para o cumprimento da ordem judicial, os quais foram coerentes ao relatar que acerca das informações anônimas, investigações pretéritas em desfavor da acusada

e do seu
modus operandi
antes de sua prisão em flagrante delito.

Concluo, portanto, que deve ser
mantido o afastamento da causa de diminuição prevista pelo art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
, entretanto,
com fundamento na
dedicação habitual de NILMA a atividades delitivas
, a afastar a figura benéfica do tráfico privilegiado.

II –

DA ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Na sequência, ainda que mantida a sanção nesta Corte Revisora, q
uanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, inviável o acolhimento do pedido defensivo para a fixação do regime mais brando, qual seja, o
semiaberto
à apelante
, afinal, diante da
quantidade de entorpecente apreendido e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
tais elementos constituem vetores aptos a imposição do regime mais gravoso, consoante entendimento expresso no
Enunciado Orientativo n.o 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.

E p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,

diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Sendo assim, de rigor a conservação do
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena da recorrente
NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS
, com espeque na fundamentação do i. sentenciante,
in verbis:

“
Do regime inicial de cumprimento de pena

Com fundamento no art. 33, §2o, alínea “b” c/c §3°, do Código Penal, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada
em regime fechado
. Explico.

As circunstâncias do crime (judicialmente analisadas), aliada a outros processos/procedimentos que responde a acusada, indicam forte participação da ré em outros delitos de igual espécie, também relacionado ao tráfico de drogas.

Inclusive foi condenada, também, por delito de tráfico com o próprio companheiro (estando este preso), indicando que sua permanência em regime fechado é a medida mais adequada, considerando todas as circunstâncias judiciais.

Neste ponto, faço por transcrever ainda o entendimento do STJ fixado novamente em sede de jurisprudência em teses:

50) O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga”.
[...]

III –

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO:

No tocante à temática, a defesa requer de forma genérica
“a redução da pena em razão da confissão”
(sic).

In casu
, a aludida circunstância atenuante foi reconhecida no édito condenatório, oportunidade em que o juiz de primeira instância reduziu a pena em 06 (seis) meses.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP), não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes como a fração ideal para as agravantes e atenuantes
(
ex vi
do STF, RHC 127382, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade judicial, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
, desde que mediante motivação idônea, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, ao reduzir a pena em 06 (seis) meses em razão da presença da atenuante da confissão espontânea,
o magistrado singular deixou de aventar qualquer fundamentação que fosse para justificar tal providência, impondo-se, portanto a retificação
ex officio
.

Assim sendo, atribuo
de ofício
à circunstância atenuante a fração redutora de 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção intermediária do delito de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão; e ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual a reprimenda ressai reajustada para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

III –
DA PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

Por fim, requer a apelante
NILMA
a revogação de sua prisão preventiva mantida na r. sentença condenatória, por entendê-la não fundamentada de forma idônea.

Contudo, mais uma vez sem razão
.

Do exame detido do r. édito condenatório, constato que o d. magistrado sentenciante justificou a permanência do encarceramento provisório da ora apelante, que
perdurou durante toda a instrução processual
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da custódia cautelar, não existindo razões para concluir pelo afastamento do
periculum libertatis
;
ipsis litteris
:

“
Do direito de recorrer em liberdade

[...] No caso dos autos, entendo que ainda se encontra presente o fundamento da decisão que decretou a prisão preventiva da acusada.

A acusada já é pela segunda vez condenada em crimes desta espécie. Além disso, possui outra passagem e condenação por tráfico.

Não obstante isso, friso que o risco a ordem pública permanece hígido quando percebível pelo Magistrado que a ré ostenta condutas que malferem a possibilidade de convivência em liberdade.

É de se salientar que este Juízo se consterna com a acusada ter filhos menores e estando estes na guarda da sogra, sem amparo do pai e da própria mãe. Contudo, necessário algumas ponderações sobre o porque este Magistrado não concederá a prisão domiciliar.

Primeiramente, ficou demonstrado de forma límpida que a ré praticou o crime na presença dos menores, em quarto onde dormia com os mesmos, na residência e domicílio onde deveriam os mesmos estarem a salvos, em tese, dos malefícios que, por vezes, a situação de pobreza ou vulnerabilidade podem os colocar.

A ré foi solta em processo anterior justamente pelo motivo da gravidez, mas nem isso foi capaz de contornar o exercício sadio da maternidade, pondo novamente em cheque a capacidade de cuidado e de dar aos filhos um ambiente sadio e harmonioso.

Poderia ter, portanto, aproveitado a chance concedida e, em que pese as dificuldades naturais onde se impera o tráfico, junto com a falta de dinheiro e acesso a itens básicos à vida, promover o mínimo possível para que os filhos estivessem a salvo dos crimes, já que o próprio pai se encontra preso e ela, mais uma vez, retornou ao mesmo ambiente de outrora.

É de se compreender que tal atitude constitui, sem qualquer juízo prévio de valor, à própria situação de risco, como exceção do art. 318-A, II, do CPP.

Faço questão ainda de pontuar que, no entender do Juízo, não há que se analisar eventual imprescindibilidade dos cuidados, que é presumida, já que ausente pai e mãe, o cuidado dos filhos acaba se tornando ao alvedrio de terceiros, seja família extensa, ampliada ou de estranhos.

Contudo, como bem vincado antes, trata-se de crime dentro da residência, do quarto onde pernoitava com os menores, sendo mais grave seu retorno atual ao lar do que a própria privação da liberdade, ao menos no momento, à genitora.

Nesses casos, friso, é o entendimento da jurisprudência: [...] (TJ-MT 10019602520228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2022) [...]

Assim sendo, MANTENHO a prisão preventiva da ré. [...]”
–
ID 203526392, p. 10-13
.

E, debruçando-se sobre a decisão que converteu a prisão em flagrante de
NILMA
em preventiva, é possível verificar que a medida segregatícia se encontra lastreada em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrado o delito de tráfico de drogas, com os entorpecentes armazenados no interior da residência também habitada pelos seus filhos menores, inclusive no interior de um pacote de fraldas; sem contar que a apelante fora presa em flagrante delito menos de um ano depois de semelhante ocorrência, por idêntico delito, tendo lhe sido concedida, na época, a liberdade provisória em razão de seu estado de gravidez, medida que, evidentemente, não foi suficiente para evitar a prática de novos crimes; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

Portanto, tal elemento concreto, devidamente apontado na motivação do d. magistrado singular, revela a indispensabilidade da prisão preventiva da condenada para o bem da ordem social, satisfazendo os requisitos e pressupostos normativos, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, a afastar a alegação defensiva de que o édito condenatório, no ponto que nega à apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, não está idoneamente fundamentado e de que inexiste perigo do seu estado de liberdade.

A propósito, esta foi a conclusão da c. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1021333-08.2023.8.11.0000, impetrado anteriormente em favor da ré
NILMA
e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise.

De mais a mais, tendo permanecida custodiada cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar à ré por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória da ora apelante.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000582-58.2023.8.11.0110 (PJe), com providência
de ofício
destinada à retificação do quantum correspondente à incidência da atenuante da confissão espontânea, resultando na novel pena final e definitiva de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Porquanto efetuada a redução
ex officio
da sanção outrora imposta à sentenciada,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campinápolis/MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024